Tribunal: TJPA
Processo: 0010713-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010713-33.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO PROCESSO – ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – IMPROVIMENTO. 1. A polícia militar tem como principal missão o policiamento ostensivo preventivo, em que através de ações e operações buscam evitar a ocorrência do crime, e neste caso, em mais uma ação preventiva, a polícia ao se direcionar ao veículo do acusado que estava parado no acostamento e ligado, e este ao perceber a aproximação empreendeu fuga em alta velocidade sendo perseguido, não atendendo aos chamados para parar, apenas alcançado devido ter batido no poste, sendo assim, diante da fuga após perceber a aproximação da polícia no veículo, somado ao nervosismo e a desobediência à ordem legal, conclui-se pela fundada suspeita, sendo a revista realizada após a batida, não havendo que se falar em ilegalidade na busca veicular.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis os antecedentes criminais e fixou pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

De fato, o vetor dos antecedentes criminais possui fundamentação idônea, uma vez que a Certidão de Antecedentes Criminais, atesta que o apelante possui contra si condenação em outro processo (n. 001754-24.2016.8.14.0401), com trânsito em julgado em 22.07.2020, motivo pelo qual mantenho a pena fixada pelo magistrado, não havendo que se falar em reforma da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a exordial que no dia 21.07.2020, o apelante foi preso em flagrante, por trazer consigo 01 (um) paralelepípedo de substância sólida, na cor branca, do entorpecente conhecido popularmente como “cocaína”, pesando o total de 1016,0 g (mil e dezesseis gramas).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA a pena de 6 (seis) anos e reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão em que pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade na busca pessoal realizada e consequente desentranhamento das provas consideradas ilícitas e no mérito, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade na busca pessoal realizada e consequente desentranhamento das provas consideradas ilícitas.

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, ou ainda, é legitima se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

In casu
, da análise dos autos, se constata que diante das circunstâncias em que o acusado se encontrava, inicialmente parado no acostamento da BR 316, com o carro ligado, vidro meio aberto e, ao perceber a aproximação da guarnição, acelerou e passou a fugir em alta velocidade, sendo perseguido e alcançado após colidir com um poste, sendo constatado que estava transportando mais de um quilo de COCAÍNA dentro do veículo.

A policia militar tem como principal missão o policiamento ostensivo preventivo, em que através de ações e operações buscam evitar a ocorrência do crime, e neste caso, em mais uma ação preventiva, a policia ao se direcionar ao veiculo do acusado que estava parado no acostamento e ligado, este ao perceber a aproximação empreendeu fuga em alta velocidade sendo perseguido, não atendendo aos chamados para parar, apenas alcançado devido ter batido no poste, sendo assim, diante da fuga após perceber a aproximação da polícia no veículo, somado ao nervosismo e a desobediência à ordem legal, conclui-se pela fundada suspeita, sendo a revista realizada após a batida, não havendo que se falar em ilegalidade na busca veicular.

No mérito, pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

O magistrado sopesou como desfavoráveis os antecedentes criminais e fixou pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

De fato, o vetor dos antecedentes criminais possui fundamentação idônea, uma vez que a Certidão de Antecedentes Criminais, atesta que o apelante possui contra si condenação em outro processo (n. 001754-24.2016.8.14.0401), com trânsito em julgado em 22.07.2020, motivo pelo qual mantenho a pena fixada pelo magistrado, não havendo que se falar em reforma da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024